Tribunal: TJES
Processo: 5006851-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006851-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELENA DOS SANTOS FIRME
AGRAVADO: GERALDO DE ASSIS FERREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006851-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELENA DOS SANTOS FIRME

AGRAVADA: GERALDO DE ASSIS FERREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELENA DOS SANTOS FIRME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (id 1923566), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de Justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais, devendo recolher a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 2258860 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 2312112).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELENA DOS SANTOS FIRME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (id 1923566), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais, devendo recolher a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Depreende-se do exame dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (id 1923562) que a Agravante é aposentada e aufere proventos líquidos no valor de R$741,00 (setecentos e quarenta e um reais).

Ademais, infere-se que a Agravante é pessoa idosa, sendo presumível o gasto rotineiro com a própria saúde, o que, ao menos em cognição sumária, demonstra o
fumus boni iuris

da pretensão recursal, haja vista os demais gastos inerentes ao cotidiano.

Deve-se registrar, ainda, inexistir nos autos qualquer informação de que a Agravante possua outra fonte de renda que lhe assegure a subsistência, de modo que, neste juízo prefacial, vislumbro a plausibilidade da alegação de que o pagamento das custas processuais iniciais, ainda que parceladas, assim como as demais despesas processuais incidentes ao longo do feito, poderá comprometer a subsistência da Agravante, o que autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo ao magistrado apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte e possibilitar que o autor apresente documentos que comprovem a afirmação.

É o que preceitua o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, ao dispor que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Neste sentido já decidiu Egrégio Tribunal de Justiça consignando que “n
os termos do § 2º do art. 99 do CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve intimar a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. Incorre em erro de procedimento (error in procedendo) o Juiz que indefere, de pronto, o pedido de gratuidade da justiça sem, antes, oportunizar à parte a chance de comprovar a necessidade de litigar sob os pálios da justiça gratuita
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000637, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

Assim, considerando que, no caso vertente, não houve qualquer indicação de circunstâncias concretas que infirmem a hipossuficiência alegada, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade da declaração prestada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento para conceder o benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006851-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELENA DOS SANTOS FIRME

AGRAVADA: GERALDO DE ASSIS FERREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao autor o ônus da prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos concretos que infirmem a presunção legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante HELENA DOS SANTOS FIRME e Agravado GERALDO DE ASSIS FERREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.